Tribunal: TJMT
Processo: 1033653-56.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033653-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[G. C. A. M. S. - CPF: 121.171.081-56 (AGRAVANTE), ZIMARA SOUZA MEDEIRO - CPF: 052.576.321-01 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZIMARA SOUZA MEDEIRO - CPF: 052.576.321-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO CUEVAS MEDEK. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de terapias multidisciplinares a menor diagnosticada com Síndrome Epiléptica Progressiva,
Comorbite
e Paralisia Cerebral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar o fornecimento de fisioterapia pelo Método
Cuevas

Medek
, considerando a ausência de comprovação científica de sua eficácia.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico, embora ateste a necessidade de tratamento, não comprovou a ineficácia das terapias disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

4.
O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se desfavoravelmente ao método específico, destacando a inexistência de literatura científica robusta que comprove sua superioridade em relação a outras técnicas de reabilitação motora infantil.

5.
O Enunciado n.
19 do FONAJUS preconiza que demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado, o que não foi integralmente atendido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares, sem a obrigatoriedade do Método
Cuevas

Medek
.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento de tratamentos terapêuticos específicos depende da comprovação científica de sua eficácia.
2
. A inexistência de evidências robustas sobre determinado método não impede o tratamento, mas afasta sua imposição judicial específica."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
G. C. A. M. S
., representada por sua genitora
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação n.
1030188-30.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido
de tutela de urgência consistente no fornecimento de terapia
s, quais sejam, "Fisioterapia
pelo
M
étodo
Cuevas

Medek
- 10h semanais
; Fonoterapia
- 3 sessões semanais
; Terapia Ocupacional

-
3 sessões semanais"
.

A agravante sustenta que
apesar de inexistir hierarquia entre os métodos não medicamentosos, os estudos apontam que “
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente,
garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado
”
, e que não cabe ao NAT questionar a escolha com base em análise exclusivamente documental
.

Alega que a documentação médica juntada com a inicial demonstra a necessidade das terapias prescritas
e o fato de postergar o tratamento onera a paciente com grave dano, pois não irá desenvolver autonomia, não desenvolverá fisiologicamente, além de não ter controle da epilepsia e estará sujeita a eventos deletérios e graves.

Defende a presença dos requisitos legais e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada disponibilize as terapias
(
Fisioterapia pelo
Método
Cuevas

Medek
, Fonoterapia, Terapia Ocupacional)

e os medicamentos prescritos. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
255052682
)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no
Id. 259158163.

O Município de Rondonópolis (MT) apresentou resposta ao recurso no Id.
268957757.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso (Id. 276211855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de

agravo de instrumento interposto por
G. C. A. M. S
., representada por sua genitora
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de obrigação n.
1030188-30.2024.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento de terapia
s, quais sejam, "Fisioterapia
pelo
M
étodo
Cuevas

Medek
- 10h semanais
; Fonoterapia
- 3 sessões semanais
; Terapia Ocupacional
- 3 sessões semanais".

Narra a inicial dos autos de origem
que a criança, atualmente com
6
(seis) meses de vida, foi diagnosticada com
“
Síndrome
Epleptica
Progressiva,
Comorbit
e
e Paralisia Cerebral
”
(CID G80 / G40)
, por
tal
razão foi indicado o tratamento com as terapias
multidisciplinares
.

Nota-se
, ainda,
que por considerar tratamento de alto custo,
a

parte
autor
a
, ora agravante, pretende que o Município de
Rondonópolis (MT)
e
o
Estado de Mato Grosso
arquem com as despesas médicas, por não ter condições financeiras de custeá-las.

O d. Juízo
a quo
,
quanto às terapias pleiteadas,
indeferiu
o pedido de
antecipação de tutela
, por considerar que em processos similares este Tribunal de Justiça vem suspendendo os efeitos da tutela provisória de urgência concedida por aquele juízo, diante da ausência de demonstração da urgência e ausência de menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da criança, bem assim a ausência de demonstração de laudo que comprove que os tratamento disponibilizados no SUS são
ineficazes
em detrimento do método pleiteado
.

L
ado
outro
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência quanto a
os medicamentos
Canabidiol
50mg e
Vagabatrin
a
500m
g
.

Dessa forma, com relação
a
os
referidos
medicamentos
, carece de interesse recursal a agravante.

O cerne da controvérsia cinge-se à necessidade de antecipação da tutela vindicada em caráter de urgência quanto às terapias pleiteadas.

Pois bem.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante
.

Como se vê, a necessidade do tratamento está demonstrada nos autos por meio do laudo médico que atesta o diagnóstico de
“
Síndrome
Epleptica
Progressiva,
Comorbit
e
e Paralisia Cerebral (CID G80 / G40)
”
(Id. 254526692 - p. 22)
.

Da mesma forma, o referido documento é expresso em consignar a urgência na implantação das terapias.
Anota-se, inclusive, que o médico da agravante deixa expresso que na
demora para
a disponibilização da intervenção existe a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico da paciente, ou seja, de sua reabilitação.

A seu turno
, a recusa administrativa encontra-se evidenciada nas manifestações formais da municipalidade que, ao
ser instada
a prestar os serviços terapêuticos, indicou expressamente a inexistência de profissional fisioterapeuta com habilitação específica na metodologia técnica prescrita (Método
Cuevas

Medek

Exercise
). Ademais, a administração municipal informou que os tratamentos complementares solicitados (fototerapia e terapia ocupacional) seriam disponibilizados em frequência e periodicidade aquém daquelas recomendadas na prescrição médica, caracterizando assim uma insuficiência quantitativa na oferta assistencial proposta pelo Poder Público.

Por outro lado
,
em
uma
análise mais acurada
, no que tange ao pleito para o fornecimento da
f
isioterapia pelo Método
Cuevas

Medek
,

verifica-se
a

ausência de comprovação de utilização dos meios de
tratamento fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, e da consequente ineficácia destes, de forma que não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do
tratamento pretendido pela parte autora
.

Veja-se que o
NAT
se manifestou
desfavorável pela
f
isioterapia pelo Método
Cuevas

Medek
, por considerar que
não
há comprovação científica quanto à superioridade terapêutica frente às demais técnicas utilizadas na reabilitação motora

(Id. 254526692 - p. 45)
:

“(...) ressalta-se a inexistência de
literatura

científica que comprove a superioridade do método sobre outras intervenções fisioterapêuticas
neurofuncionais
infantis, utilizadas correntemente na prática clínica.

Há somente dois artigos datados de 1996 e publicados na revista chilena
Kinesiología
em que, através do resumo (artigo não disponível), é possível observar que não são ensaios clínicos randomizados e controlados, mas sim a descrição do método dividida em duas partes.

O Parecer final da ABRAFIN é de que o MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES, até o presente momento, não possui acúmulo de evidências científicas que permitam o entendimento dos mecanismos de ação, benefícios, efeitos adversos, indicações e contraindicações dessa terapia nas diversas condições patológicas. Considerando a escassez de artigos científicos sobre o MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES disponíveis na literatura científica mundial, tornou-se difícil falar sobre as suas evidências científicas. Nesse contexto, a ABRAFIN considera que não há, até o momento, evidências científicas
robustas para o emprego completamente seguro desse método.

Como se vê, há relevantes dúvidas quanto a real eficácia da fisioterapia pleiteada, as quais devem ser dirimidas no decorrer da tramitação do processo em primeiro grau, com perícias e maiores esclarecimentos médicos
/técnicos acerca do método pretendido”
.

Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico
- NAT
.

Ademais, não há que se perder de vista que a
petição inicial das demandas de acesso à saúde deve ser instruída com relatório médico circunstanciado
, consoante o enunciado n.
19 do FONAJUS
.
In
verbis
:

“
ENUNCIADO N° 19 As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
.
”
(Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)
.

Como bem acentuado pelo órgão ministerial
o laudo médico apenas afirma q
ue “
Não há terapias substitutas’ (Id.
254526692, p.
22), quando é inequívoco que a especificação do Método
Cuevas

Medek
não equivale à inexistência de outras formas de execução da fisioterapia, propriamente dita
(...)
o laudo tampouco informa se o procedimento, na forma como disponibilizado na rede pública, já havia sido aplicado e se revelado ineficaz ou mesmo esclarece sua absoluta impertinência para o tratamento da infante, em função das peculiaridades de seu organismo ou do quadro clínico que apresenta
”
.

Assim sendo, após análise minuciosa do caso em questão,
quanto ao método requisitado para fisioterapia,
não se constata a presença simultânea dos elementos essenciais de urgência e verossimilhança das alegações jurídicas no que concerne à pretensão de impor aos agravados o dever de custear o tratamento fisioterapêutico, conforme a metodologia específica prescrita na documentação médica apresentada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
para determina
r
aos agravados
que disponibilizem
os procedimentos terapêuticos recomendados pelo médico, na quantidade indicada, contudo, sem a obrigatoriedade de observância do Método
Cuevas

Medek
na execução da fisioterapia
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025